Tribunal: TJMT
Processo: 0034314-51.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034314-51.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA - CPF: 908.437.461-49 (APELANTE), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA - CPF: 908.437.461-49 (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVEU DA RÉ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA - DÍVIDA LEGÍTIMA – MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO DETRAN PROVIDO.

1. Nos termos do art. 134 do CTN compete ao vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos.

2. Não comprovada a devida comunicação de venda ao DETRAN, a manutenção da responsabilidade solidária quantos aos débitos é medida que se impõe.

3. É pacífico o entendimento do STJ (Súmula 585) no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou ao DETRAN a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não compreendendo o pagamento do IPVA.

4. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida.

5. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do Detran provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA

APELADO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a negativa de propriedade da Autora em relação aos veículos GM/CHEVETTE, 1979, placa AV8307 e chassi 5C11AJC167052, e GM/CHEVETTE 1.6, placa AX8513 e chassi 5C11AJC173380, bem como a inexigibilidade do pagamento dos débitos tributários relativos ao IPVA desde 11/01/2010, data de citação do órgão de trânsito.

Em suas razões recursais, sustenta o DETRAN-MT que não há possibilidade de mera exclusão do nome da autora do registro do veículo, configurando a impossibilidade jurídica do pedido. Afirma ainda que não restou comprovado que a autora tenha providenciado a comunicação de venda o prazo cabível para fins de regularização de registro.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja reformada a sentença prolatada e a total improcedência do pedido.

Por sua vez, a autora, ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA, sustenta em suas razões recursais a inexigibilidade dos débitos desde a comunicação de venda, além de entender serem devidos os danos morais em razão da manutenção ilegítima da cobrança em desfavor da autora.

Pugna pela reforma da r. sentença para o deferimento integral dos pedidos da exordial.

Contrarrazões apresentadas – id. 139817175 e 139817181 –.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 141148176 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Márcio Aparecido Guedes, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela e Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a negativa de propriedade da Autora em relação aos veículos GM/CHEVETTE, 1979, placa AV8307 e chassi 5C11AJC167052, e GM/CHEVETTE 1.6, placa AX8513 e chassi 5C11AJC173380, bem como a inexigibilidade do pagamento dos débitos tributários relativos ao IPVA desde 11/01/2010, data de citação do órgão de trânsito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...) A controvérsia instalada nos autos refere-se à legitimidade para responder aos débitos que recaem sobre dois veículos GM/CHEVETTE, 1979, placa AV8307 e chassi 5C11AJC167052, e placa AX8513 e chassi 5C11AJC173380, bem como sobre a possibilidade de exclusão do seu nome da propriedade dos mesmos.

Segundo relatado na exordial, os carros foram vendidos à Paulo Sérgio Gomes dos Santos e, consoante documentos de Id. 52599606, p. 33/34, as respectivas comunicações de venda ao DETRAN/MT foram realizadas em julho de 1998, todavia, ainda constam em nome da requerente junto ao órgão de trânsito.

O art. 134 do CTB, com a redação vigente à época dos fatos, estabelecia que, realizada a alienação do automóvel, o antigo proprietário deve comunicar ao órgão executivo de trânsito do Estado a transferência de propriedade, no prazo de 30 dias, apresentando cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas sanções impostas no prontuário do veículo, in verbis:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Referida comunicação visa, justamente, o controle sobre a propriedade dos veículos circulantes, conferindo ao órgão estatal segurança na cobrança de tributos, regularização administrativa e aplicação de eventuais multas incidentes sobre os automóveis.

In casu, as comunicações de venda Id. 52599606, p. 33/34 dão conta de comprovar que a Autora não é mais a atual proprietária dos veículos.

Contudo, infere-se dos autos que, quando da realização de tais comunicações ao órgão de trânsito, não apresentou ela cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, inexistindo comprovação de quem são seus atuais proprietários.

Ora, a desobediência da formalidade de comunicação sobre a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito não autoriza que seja a Autora compelida a responder perpetuamente pelas obrigações tributárias. Porém, a despeito da baixa do registro, diante do descumprimento da obrigação de cientificar o órgão de trânsito acerca do negócio jurídico, como lhe competia, cumpre a ela arcar com os tributos incidentes sobre a propriedade dos veículos até a data de citação do réu, que até então não tinha ciência do fato, nos termos do quanto determinado no art. 134 do CTN.

[...]

Como corolário lógico, considerando que a responsabilidade da Autora pelos débitos aqui discutidos (até a data da citação da parte Requerida) é decorrente de sua própria conduta, que descumpriu a legislação de trânsito quando da comunicação de venda dos automóveis, não há falar em indenização por danos morais, mormente à luz do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a negativa de propriedade da Autora em relação aos veículos GM/CHEVETTE, 1979, placa AV8307 e chassi 5C11AJC167052, e placa AX8513 e chassi 5C11AJC173380, bem como a inexigibilidade do pagamento dos débitos tributários relativos ao IPVA desde 11/01/2010, data de citação do órgão de trânsito. (...)”

Incon
formadas, as partes apresentaram recursos de apelação.

Não havendo preliminares,
passo à análise do mérito recursal.

Conforme já relatado, o caso em análise refere-se ao pedido de inexistência de débito tributário e para determinar baixa do registro de dois veículos que se encontram cadastrados em nome da autora, uma vez que teriam sido alienados e estariam sob a propriedade de terceiros.

Pois bem.

Em suas razões recusais o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso afirma que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a venda dos veículos, demonstrando de forma eficaz que não é mais proprietária dos veículos que diz ter alienado, GM/CHEVETTE, 1979, placa AV8307 e chassi 5C11AJC167052, e GM/CHEVETTE 1.6, placa AX8513 e chassi 5C11AJC173380.

Nesse passo, compulsando os autos, observa-se que a autora anexou aos autos os Documentos de Comunicação de Venda ao Detran - id. 139817159 – fls. 33/34, ambos datados de 27/07/1998.

Entretanto, tais documentos demonstram justamente a compra dos veículos pela autora, tendo sido o veículo de placas AX-8513 adquirido do proprietário anterior ROBERTO DOMINGOS CRAVO e o veículo de placas AV-8307adquirido do proprietário anterior ALBERTO GONÇALVES.

Logo, delineado este cenário, não há como acolher a alegação da autora acerca da efetiva comprovação da comunicação de venda, de modo que não prospera tal alegação, já que, como visto, demonstrou a sua compra dos automóveis e não a venda a terceiros.

Ainda, o órgão estadual de trânsito apresenta como causa de pedir recursal a alegação de que não há possibilidade de realizar a mera exclusão do nome da autora do registro do veículo, configurando a impossibilidade jurídica do pedido.

Razão assiste ao ente apelante.

Como já delineado, a autora não comprovou a comunicação de venda dos veículos em id. 139817159, além do que, sequer declinou o nome ou identificação dos compradores e quem seriam os atuais proprietários dos veículos, portanto, não havendo a quem se transferir os débitos aqui questionados pela autora.

Assim, deve ser acolhida a alegação quanto à impossibilidade jurídica do pedido de transferência da propriedade a terceiros, uma vez que a autora em momento nenhum identifica quem seriam os proprietários dos veículos que diz não mais lhe pertencer.

Com efeito, caso a autora tivesse efetivamente cumprido com sua obrigação legal e, com isso, informado ao DETRAN/MT sobre a venda dos veículos, nos termos do que lhe impunha o então vigente art. 134 do CTB, os fatos que constituíram a causa de pedir formulada na petição inicial não teriam ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA - FALTA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO VENDEDOR, A TEOR DO ART. 134 DO CTB VIGENTE AO TEMPO DO NEGÓGIO JURÍDICO – MULTA E PONTOS NA CNH – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante a transferência da propriedade para efeitos civis dependa apenas da tradição, no âmbito administrativo é necessária a comunicação ao DETRAN sobre a transferência do veículo, cuja responsabilidade recaía sobre antigo proprietário, a rigor do que dispunha do artigo 134 do CTB, vigente ao tempo da realização do negócio jurídico.

Consoante se depreende dos fatos narrados, se o autor tivesse cumprido com sua obrigação legal e, com isso, informado ao DETRAN/MT sobre a venda do veículo, nos termos do que lhe impunha o então vigente art. 134 do CTB, os fatos que constituíram a causa de pedir formulada na petição inicial não teriam ocorrido, circunstância que conduz à manutenção da sentença impugnada.

(N.U 1005001-93.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA VENDA ART. 134 do CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

2. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III do CF, por consequência possui legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.

3. Compete ao vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, nos termos do art. 134 do CTN.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1002315-27.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

No
que tange ao recurso da parte autora, quanto à alegação da autora/apelante pertinente à inexigibilidade dos débitos desde a comunicação de venda, bem como quanto à inexigibilidade dos débitos relativos a IPVA, tenho que razão também não lhe assiste.

Isso porque, considerando a inexistência de prova hábil a demonstrar as alegadas vendas dos veículos, ocorridas em 27/07/1998, é de se admitir como devida a manutenção da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos do veículo, limitando-se à data da citação, como determinado em r. sentença, merecendo ser mantido o
decisum
no ponto.

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, mesmo que a transferência não tivesse sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - DANO MATERIAL AFASTADO – DEVER DE INDENIZAR DA FINANCEIRA AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 123, do CTB e entendimento deste Tribunal, a responsabilidade pela alteração da titularidade do veículo no registro do DETRAN é do adquirente do veículo. Nos termos do art. 130, do CTN, uma vez alienado o bem, a responsabilidade pelo debito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito. Uma vez reformada a sentença, inexistindo ilícito da financeira, não há que se falar em indenização por dano moral. (Ap. 31479/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VEÍCULO ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

(N.U 0002393-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

En
tretanto, ressalto que no caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar minimente os fatos alegados, já que não identificou quem seriam os adquirentes, novos proprietários dos veículos registrados em seu nome, motivo pelo qual se torna juridicamente impossível a transferência do registro, como já afirmado.

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No caso em comento, não merece guarida o apelo, no que se refere ao dano moral supostamente sofrido.

Das circunstâncias narradas pela autora, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável, mormente porque sequer foi demonstrada a inscrição do débito em Dívida Ativa do Estado, configurando mera cobrança indevida.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - COBRANÇAS REALIZADAS EM CONTA CORRENTE - REFERENTES A CONTRATO NÃO FIRMADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do autor relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. (N.U 1010812-90.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Ante o exposto,
c
onheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da Autora e DOU PROVIMENTO ao Recurso do Detran
para reformar a r. sentença e reconhecer a responsabilidade da requerente quanto ao pagamento das multas e licenciamento dos veículos, assim como quanto ao pagamento dos débitos tributários relativos ao IPVA, uma vez que não houve a devida comunicação de venda, quer em sede administrativa, quer em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023